Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729220-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN LYON VENANCIO VIANA IMPETRANTE: JONATHAN LYON VENANCIO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente. A petição inicial não se faz acompanhar do ato coator e de nenhum outro documento que possa auxiliar o relator em sua decisão, bem como, o processo não foi vinculado ao feito de origem. Desse modo, determino a remessa dos autos à il. Defensoria Pública para adequação. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 14:58:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator